Tribunal: TJDFT
Processo: 0717521-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS. RECURSO PREJUDICADO. CONHECIMENTO PARCIAL. FUNDAMENTAÇÃO SECUNDUM EVENTUM LITIS. MÉRITO. ENSINO SUPERIOR. COLAÇÃO DE GRAU. ANTECIPAÇÃO. EXTRAORDINÁRIO APROVEITAMENTO DE ESTUDOS. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. LEI 9.394/1996 (LDB). RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Em observância aos princípios da celeridade e da economia processual (art. 4o, CPC), deve ser julgado prejudicado o agravo interno quando tratar da mesma matéria deduzida em sede do agravo de instrumento, e ambos estiverem em condições imediatas de julgamento.
2. Agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis, de modo que a matéria a ser transferida ao exame do Tribunal deve ser aquela unicamente tratada na decisão recorrida, sob pena de se incorrer em indevida antecipação de julgamento, supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.
3. O art. 207 da Constituição Federal assegura às instituições de ensino superior autonomia didática-científica, podendo elas, no exercício de tal mister, fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes gerais previstas no art. 53 da Lei 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional (LDB).
4. A Lei 9.394/1996 prevê, no art. 47, § 2o, a possibilidade de conceder ao aluno a abreviação do curso, quando houver extraordinário aproveitamento nos estudos.
5. O fato de a postulante à abreviação ter sofrido uma única reprovação em disciplina na qual posteriormente obteve aprovação, aliado ao fato de que foi aprovada em concurso público antes mesmo do término do curso superior, evidenciam seu extraordinário aproveitamento nos estudos, de modo que juridicamente possível o avanço pretendido. Precedentes TJDFT.
6. Agravo interno prejudicado. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Decisão agravada mantida.